Tribunal: TJES
Processo: 5018154-45.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela Provisória; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018154-45.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

INTERESSADO: LUCCA PESSANHA DA SILVA

RELATOR(A):

DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. NOMEAÇÃO E POSSE ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão do Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória/ES que, em sede de cumprimento provisório de sentença, determinou a nomeação e posse do agravado no cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (PMES), ressalvada a reversibilidade da medida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de execução provisória de sentença para nomeação e posse de candidato aprovado em concurso público antes do trânsito em julgado da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que, embora a nomeação e posse antes do trânsito em julgado não sejam regra, devem ser compatibilizadas com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, especialmente quando há alta probabilidade de êxito do candidato e a medida se mostra reversível.

No caso concreto, a eliminação do candidato no concurso público ocorreu com base em parecer genérico da Junta Militar de Saúde da PMES, sem motivação adequada, enquanto laudo médico apresentado nos autos atestou sua aptidão para o exercício do cargo.

O agravado participou regularmente de todas as fases do certame e concluiu com êxito o Curso de Formação de Soldado, estando apto ao exercício das funções.

A sentença de mérito reconheceu expressamente o direito do agravado à nomeação e posse, sem condicioná-lo ao trânsito em julgado, mas apenas à aprovação nas etapas do concurso.

O precedente do STJ (AgInt no AREsp 1365485/DF) reafirma a possibilidade de execução provisória da sentença que assegura a nomeação e posse de candidato aprovado em concurso público, desde que a medida seja reversível, como no presente caso.

A decisão recorrida observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando prejuízo desnecessário ao candidato, e não impôs risco ao interesse público, pois eventual reforma da decisão pode ser corrigida por ato administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A execução provisória de sentença que determina a nomeação e posse de candidato aprovado em concurso público é admissível, excepcionalmente, desde que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e desde que a medida seja reversível.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 497; Lei nº 9.494/1997, art. 2º-B.
Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 573.872/RS (repercussão geral); STJ, AgInt no AREsp 1365485/DF; TRF-1, AC nº 0045195-80.2013.4.01.3300; TJ-CE, AI nº 0622863-87.2022.8.06.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº

5018154-45.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO:
LUCCA PESSANHA DA SILVA

RELATOR
:
DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO

SANTO
, uma vez que irresignado com a decisão proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES nos autos da ação de cumprimento de sentença de nº 5044516-12.2024.8.08.0024, distribuído, na origem, por dependência em relação aos autos nº 5029306-52.2023.8.08.0024, que determinou a nomeação e posse do agravado no cargo de Soldado Combatente da PMES, ressalvada a reversibilidade da medida.

Em suas razões de id. 11019009, o agravante argumenta, em síntese, a impossibilidade jurídica de nomeação e posse de candidatos
sub judice
antes do trânsito em julgado da ação. Assim, pugna pelo deferimento do efeito suspensivo.

O recurso foi recebido no efeito devolutivo, consoante id. 11747656.

Apesar da intimação, não foram apresentadas contrarrazões.

Pois bem.

Rememoro que na origem, trata-se de
c
umprimento
p
rovisório de
s
entença
com pedido de tutela de urgência antecipada formulado pelo agravado
LUCCA PESSANHA DA SILVA
, requerendo a sua participação na formatura do CFSD/2024, bem como o seu direito de tomar posse no referido cargo.

Ainda, o ora autor teve deferida em, seu favor, ordem judicial, proferida nos autos, que possibilitou a sua reinserção no concurso público (Edital nº 01/2022) com a participação nas etapas seguintes, inclusive no Curso de Formação, coma respectiva nomeação e posse.

Ocorre que, segundo defende o agravante, o cumprimento provisório de sentença não está em conformidade coma legislação e jurisprudência pátria, de modo que mereceria reforma.

Ocorre que, após analisar com acuidade os fundamentos ventilado pelo recorrente, bem como os elementos existentes nos autos, chega-se à conclusão de que deve ser mantida a
deci
são
fustigada, cujos fundamentos são dignos de transcrição:

“
Cumpre destacar que, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 573.872/RS, com repercussão geral, é possível a execução provisória de obrigação de fazer contra a Fazenda Pública, uma vez que tal hipótese não atrai o regime constitucional dos precatórios.

Ainda, o Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado no sentido de que, quando a continuidade do candidato em concurso público é assegurada por decisão liminar precária, não há direito imediato à nomeação e posse no cargo, sendo necessária a reserva da vaga, a qual será ocupada somente após o trânsito em julgado da decisão.

Entretanto, é necessário compatibilizar essa exigência com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
.

No caso concreto,
o exequente obteve medida liminar que lhe garantiu a participação nas etapas subsequentes do concurso, e essa liminar foi mantida pelo egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
. No julgamento do Agravo de Instrumento n.º 5012939-25.2023.8.08.0000, o eminente Desembargador Fábio Brasil Nery registrou que
o parecer emitido pela Junta Militar de Saúde da PMES se apresentou genérico, sem a correta indicação de seus motivos, não fazendo referência ao exame por meio do qual chegou à conclusão de inaptidão e, principalmente, qual seria o grau de deformidade no varo.
Consignou, também, que o
laudo médico anexado pelo exequente nos autos originários informa que ele possui condições de realizar atividades físicas e laborais (como policial militar) sem restrições, com varo residual de 2,6 graus, dentro da normalidade, ou seja, inferior ao limite de 5,0 graus previsto no edital
. O exequente
concluiu o curso de formação, tendo sido aprovado em todas as disciplinas, encontrando-se apto para o exercício das funções
.

Além disso,
trata-se de uma medida reversível
, uma vez que, em caso de provimento do recurso de apelação interposto pelo Estado, bastará a edição de ato administrativo desligando o exequente dos quadros da PMES, sem maiores prejuízos.”

Da leitura atenta, extrai-se que o juízo
a quo
acertadamente excepcionou o caso concreto diante da gravidade dos fatos e da altíssima probabilidade de manutenção da sentença, aplicando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Isso porque,
consoante concluído na análise exauriente do Agravo de Instrumento n.º 5012939-25.2023.8.08.0000
, interposto contra a liminar deferida nos autos de origem principais, a eliminação do candidato se deu por ato genérico e
os laudos de saúde apresentados nos autos comprovaram que o mesmo não incorre em deformidade apta a justificar sua eliminação nos moldes do edital
.

Neste tocante, ainda, imperioso ressaltar que
a própria sentença, em seu dispositivo, não condicionou a nomeação e posse ao trânsito em julgado,
mas tão somente à aprovação nas etapas do concurso, o que se concretizou
.

Veja-se:

“
Ante o exposto, acolho os pedidos formulados na inicial, para declarar a nulidade do ato administrativo que eliminou o autor na etapa da inspeção de saúde do Concurso Público para Admissão ao Curso de Formação de Soldado Combatente (QPMP-C), Edital nº 01/2022 – CFSd/2022, de 7 de junho de 2022,
tornando definitiva a liminar deferida e
l
he garantindo direito a nomeação e posse no cargo de Soldado Combatente, caso seja aprovado nas demais etapas do certame e no curso de formação
.

Via reflexa, resolvo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.”

Os Tribunais pátrios, inclusive, reconhecem dita possibilidade:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. EDITAL Nº 1/2013 - PRF. CONCORRÊNCIA ÀS VAGAS RESERVADAS A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. EXAME DA COMPATIBILIDADE DA DEFICIÊNCIA COM AS ATRIBUIÇÕES DO CARGO. ESTÁGIO PROBATÓRIO. DECRETO 3.298/99. NOMEAÇÃO E POSSE ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Caracterizada a deficiência física - perda funcional por diminuição da amplitude de extensão do terceiro quirodáctilo esquerdo, é indevida a eliminação, em fase de avaliação médica, de candidato aprovado em cargo público nas vagas destinadas às pessoas com deficiência, devendo a aferição da compatibilidade no desempenho das atribuições do cargo e a deficiência ser realizada por equipe multiprofissional, durante o estágio probatório, nos moldes do § 2º do art. 43, do Decreto nº 3.298/99. Precedentes. 2.
É possível a nomeação e posse antes do trânsito em julgado nos casos em que o candidato tenha logrado êxito em todas as fases do certame, sendo a investidura no cargo consectário lógico do reconhecimento do direito vindicado.
3. Apelação a que se nega provimento. (TRF-1 - AC: 00451958020134013300, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL DANIELE MARANHÃO COSTA, Data de Julgamento: 03/07/2019, QUINTA TURMA, Data de Publicação: 11/07/2019)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA QUE ASSEGURA A NOMEAÇÃO E A POSSE DE CANDIDATO EM CARGO PÚBLICO EFETIVO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA. 1. In casu, o cerne da controvérsia consiste em determinar se é possível o cumprimento provisório de sentença que assegura a nomeação e posse de candidato de concurso público. 2. Em outras palavras, busca-se definir se o art. 2º-B, da Lei 9.494/97, possui aplicação para fins de nomeação em cargo público, ou seja, se pode ocorrer ou não a execução provisória da sentença nesses casos. 3. Não obstante os argumentos aduzidos pelo Estado do Ceará neste recurso,
é pacífico no Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que é cabível a execução provisória de sentença que garante a nomeação e posse de candidato a cargo público efetivo antes do trânsito em julgado
, não incidindo, nessa hipótese, a vedação constante no art. 2º-B da Lei n. 9.494/1997. 4. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. Decisão agravada mantida. (TJ-CE - AI: 06228638720228060000 Fortaleza, Relator: MARIA VILAUBA FAUSTO LOPES, Data de Julgamento: 05/09/2022, 3ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 05/09/2022)

No mesmo sentido, tem-se julgado do C. STJ:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO. ART. 2º-B DA LEI N. 9.494/1997. NÃO INCIDÊNCIA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. NOMEAÇÃO E POSSE DE CANDIDATO EM CARGO PÚBLICO EFETIVO. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. A jurisprudência do STJ é uníssona no sentido de que a vedação inserida no art. 2º-B da Lei n. 9.494/1997 não incide na hipótese de nomeação e posse em razão de aprovação em concurso público, como no presente caso, observada a ordem de classificação. Precedentes: AgInt no Resp 1.590.185/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 27/11/2017; AgRg no REsp 1.279.161/DF, Primeira Turma, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 16/11/2016; AgRg no AREsp 151.813/GO, Primeira Turma, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 11/4/2016. 2. Além do mais,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que é cabível a execução provisória de sentença que garante a nomeação e posse de candidato a cargo público efetivo antes do trânsito em julgado, porquanto, nesse caso, não há pagamentos pretéritos, mas apenas a retribuição pelo efetivo serviço prestado
. Precedentes: AgInt no REsp 1.392.498/DF, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 5/5/2017; AgInt no AREsp 740.852/PI, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 13/12/2017. 3. Por fim, no tocante ao Tema 22 da repercussão geral, ainda pendente de apreciação nos autos do RE 560.900-DF, até a presente data não houve decisão determinando a suspensão de todos os processos que tratam do mesmo assunto, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC/2015. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1365485 DF 2018/0241633-5, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 31/08/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/09/2020)

Ademais, além da medida deferida na origem ser reversível, de certo que não se vislumbra quaisquer prejuízos.

Face ao exposto,
conheço e nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.